Tribunal: STF
Processo: ARE 1527820
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP – RECOLHIMENTO DE EX SERVIDORES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA NA CADEIA PÚBLICA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – PRELIMINAR DE OFICIO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SEGMENTAÇÃO PARA A GARANTIA DA INTEGRIDADE DO EX MEMBRO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA – AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO ART. 295 DO CPP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OBJETO IMPUGNADO – NATUREZA SECUNDÁRIA – AUTONOMIA NORMATIVA INEXISTENTE – SUJEIÇÃO A MERO CONTROLE DE LEGALIDADE – DECLARATÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. As ações declaratórias de inconstitucionalidade envolvem o exame de uma norma legal primária em face de disposições constitucionais. Por isso, se o objeto do controle, além de proveniente de autoridade administrativa, tem natureza regulamentadora e fundamento de validade direto na lei, ele está sujeito apenas a controle de legalidade, não de constitucionalidade. Assim, uma vez constatado que o ato impugnado, descrito no § 1º, do art. 2º da Portaria nº 066/2021 editada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, possibilitando a segregação de ex-servidores das forças de segurança estadual na cadeia Pública de Chapada dos Guimarães, não é dotado de normatividade primária, deve ser reconhecida a inadequação da via eleita e extinta a declaratória sem resolução do mérito.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Os atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração não podem ser impugnados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade”, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.787/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO E DECRETO ESTADUAL REGULAMENTADOR 52.780/2008. TRANSFERÊNCIA AO ESTADO DE 70% DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES A PROCESSOS EM QUE O ESTADO SEJA PARTE, PARA FINS DE INVESTIMENTOS E INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGURANÇA PÚBLICA, SISTEMA PENITENCIÁRIO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS, ESTRADAS VICINAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE SANEAMENTO BÁSICO E AUXÍLIO A HOSPITAIS. DESACORDO COM AS NORMAS FEDERAIS DE REGÊNCIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL E NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO (ARTIGOS 22, I, E 24, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECRETOS ESTADUAIS 46.933/2002 E 51.634/2007. EFICÁCIA NORMATIVA EXAURIDA. DECRETOS ESTADUAIS 61.460/2015 E 62.411/2017 E PORTARIA 9.397/2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA NORMATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 8. Os atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração não podem ser impugnados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade, o que impede o conhecimento da presente ação quanto à Portaria 9.397, de 28 de março de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes: ADI 4.176-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 1º/8/2012; ADI 2.862, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/5/2008; ADI 3.132, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 9/6/2006; ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/5/1994. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.787/2007 do Estado de São Paulo e, por arrastamento, do Decreto 52.780/2008 do Estado de São Paulo, com eficácia ex nunc, a partir da data do presente julgamento.” (ADI 5747, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12-05-2020)



    Ademais, o exame de eventual violação do princípio da legalidade, no caso, dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicada, a atrair a incidência da Súmula nº 636/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente